Tribunal: TJDFT
Processo: 0718689-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de pedido de efeito suspensivo formulado pelo Embargante/Apelante VALMIR DIAS PEREIRA, nos autos da presente Apelação Cível interposta contra sentença que, em embargos de terceiro, julgou improcedente o pedido, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, e revogou a liminar concedida no bojo do processo, para fins de suspender a ação principal de reintegração de posse. Afirma que o mandado de reintegração de posse referente a ação principal está na iminência de expedido, necessitando, portanto, que que seja concedida liminar em seu favor. Aponta que a verossimilhança da alegação está na circunstância de que a sentença dos embargos de terceiro implicou cerceamento de defesa, porquanto não oportunizou a produção de provas testemunhal pleiteada, que reputa indispensável para comprovar “as questões de fato pertinente a posse nunca exercida pelo autor da ação originária”. Afirma que o verdadeiro dono das terras é o Distrito Federal, “que a curto prazo irá efetuar a venda direta para os verdadeiros ocupantes dos imóveis ali construídos”. Requer, assim, com base no art. 300 do CPC, a concessão de liminar recursal “fim de determinar a manutenção provisória do embargante Sr. VALMIR DIAS PEREIRA, na posse do lote, objeto de fracionamento da Chácara 10 A, rua 05/06, Colônia Agrícola 26 de Setembro emTaguatinga – DF”. É a suma do necessário. Decido. No bojo de liminar recursal, o Apelante formula pedido de suspensão da ação principal, com o objetivo de obstar a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do ora embargado. Para tanto, insiste que o embargado nunca exerceu a posse sobre o imóvel e alega cerceamento de defesa pelo indeferimento pelo MM. Juiz da produção de prova testemunhal visando comprovar o alegado. Em que pese a insatisfação do Apelante, tenho que não merece amparo o pedido liminar formulado, em face da ausência de verossimilhança das alegações apresentadas. De acordo com o Código de Processo Civil, é facultado ao magistrado determinar a realização das provas que entende cabíveis para resolução do litígio, competindo a ele decidir sobre a pertinência ou não do pedido de produção de prova testemunhal para a formação do próprio convencimento. No caso, o MM. Juiz afastou motivadamente a necessidade de produção de outras provas, além das constantes nos autos, ao dispor que “por desnecessária a produção de outras provas, uma vez que o embargante requer a produção das provas para demonstrar a sua posse mansa e pacífica, sua boa-fé na aquisição dos direitos possessórios do bem em questão, o que deve ser comprovada por meio de prova documental, já acostada aos autos”. Ao que ao parece, de fato não se reveste de relevância a prova testemunhal requerida, sobretudo porque, no bojo da ação principal, a posse do ora embargado já foi devidamente caracteriza como melhor posse, merecendo, por isso, proteção possessória em face dos réus daquela ação e também em face de terceiros, neles se enquadrando o ora embargante. Assim, a alegação de cerceamento de defesa não se reveste de verossimilhança suficiente para a concessão de liminar recursal. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Intimem-se. Após, conclusos para julgamento do mérito. Brasília, 3 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator